Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença de ID Num. 62092830 - Pág. 55, que extinguiu o processo de execução fiscal com fulcro no artigo 924, II, do CPC. Argumenta que o caso envolve erro de fato, vez que a sentença considerou erroneamente que a dívida havia sido paga. Invoca o art. 966, VIII, do CPC. Consta certidão do trânsito em julgado da sentença que se busca rescindir à pag. 58 do ID Num. 62092830. Consoante o § 1o do artigo 968 do CPC, o Distrito Federal está dispensado de realizar o depósito previsto no inciso II. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de vinte dias, ex vi do artigo 970 do mesmo diploma legal. Intime-se. Brasília, 05 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator